Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. PROPRIETÁRIOS. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PESSOAL E NÃO REAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de locação possui natureza pessoal e não real, de forma que as obrigações pactuadas vinculam aqueles que participaram como contratantes.
2. O locador que figura no contrato possui legitimidade ativa suficiente para, sozinho, ajuizar ação visando à cobrança de obrigações relativas à locação, sendo desnecessária a presença dos proprietários do bem no polo ativo da demanda, não havendo que se falar em litisconsórcio ativo necessário. Preliminar rejeitada
3. Não restando demonstrado, no caso concreto, que o apartamento locado ou o condomínio em que a unidade se encontra tenha se transformado em local inabitável e perigoso, de forma a restringir a finalidade da locação, resta inaplicável a teoria da imprevisão no intuito de afastar a cobrança de multa por rescisão contratual antecipada.
4. Ante a obrigação constante do art. 23, III, da Lei de Locações e em cláusula do pacto locatício firmado, atinente à restituição do imóvel locado em perfeito estado de conservação e como o recebeu, o que não restou cumprido, incumbe aos réus, locatório e fiador, de forma solidária, promover o ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor.
5. Tendo em vista que o autor logrou êxito integral quanto a um pedido e em parte equivalente a 25% do outro pedido formulado na inicial, mostra-se razoável a fixação quanto ao pagamento, na proporção de 1/3 a ser arcado pelo autor e 2/3 pelos réus, das custas e dos honorários advocatícios. Precedente do STJ.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.